Tribunal: TJDFT
Processo: 0712264-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712264-70.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GUALDIR ANTONIO GUALDI AGRAVADO: ERICO GILBERTO VANDERLEI, MARIA LUISA BRASILEIRO VANDERLEI, ADRIANA BRASILEIRO VANDERLEI, ANA LUISA BRASILEIRO VANDERLEI RODRIGUES DA COSTA, ANDRE RICARDO BRASILEIRO VANDERLEI, FELIPE AUGUSTO BRASILEIRO VANDERLEI DECISÃO GUALDIR ANTONIO GUALDI interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 34569664, pág. 2) proferida na execução de título extrajudicial proposta contra MARIA LUISA BRASILEIRO VANDERLEI e OUTROS, nos seguintes termos: “1. Homologo os cálculos de ID n. 119725456, os quais observaram detidamente as decisões pretéritas e os parâmetros fixados para a sua elaboração. 2. Tendo em vista os sucessivos recursos e impugnações das decisões relativas ao valor do débito exequendo, somente serão praticados atos de constrição/expropriação após a preclusão sobre a matéria, para se evitar tumulto processual, sem prejuízo de os executados efetuarem o depósito do montante indicado pelo il. Perito, para se evitar a incidência dos encargos moratórios subsequentes. 3. Aguarde-se a preclusão desta decisão.” Os referidos cálculos de id. 119725456 dos autos originários, que foram homologados pelo MM. Juiz, referem-se a esclarecimentos prestados pelo Perito Judicial, em que foram abordados os pontos divergentes entre as partes, com a apresentação de dois cálculos do débito exequendo, nos valores de R$ 250.750,67 (Apêndice I) e de R$ 154.129,58 (Apêndice II), atualizados até 28/2/22 (id. 34569667, págs. 2/6). Nas razões recursais o agravante-exequente pede “[...] que seja homologado o apêndice “I” do referido laudo, no valor de R$ 250.750,67, que é o valor correto eis que baseado em decisões preclusas [...]” (id. 34567595, pág. 16). No entanto, constata-se que as questões que ensejaram a elaboração de dois cálculos pelo Perito Judicial, consubstanciados nos referidos Apêndices I e II, não foram analisadas na r. decisão agravada, quais sejam, os supostos pagamentos de R$ 1.141,24 em 10/3/98 e de R$ 2.282,48 em 27/5/98, bem como a data da amortização dos valores da adjudicação dos selos. A propósito, transcrevo trecho da manifestação do Perito Judicial sobre as questões divergentes entre os Apêndices I e II (id. 34569667, págs. 5/6), in verbis: “A parte autora entende que os cálculos corretos seriam aqueles apresentados em dezembro/2021, porém com a inclusão do valor de R$ 649,40 referente ao registro da penhora. Ou seja, não reconhece os pagamentos de R$ 1.141,24 em 10/03/1998 e R$ 2.282,48, em 27/05/1998, informados pelos requeridos. Também entende que a data correta para se considerar a amortização dos valores da adjudicação dos selos seria a data de emissão da carta. Já os requeridos entendem que os cálculos corretos seriam aqueles apresentados em fevereiro/2022, ou seja, que reconhecem os pagamentos de R$ 1.141,24 em 10/03/1998 e R$ 2.282,48, em 27/05/1998, informados pelos requeridos. Também entende que a data correta para se considerar a amortização dos valores da adjudicação dos selos seria a data em que foi emitido o termo de posse. Dada a divergência de entendimentos entre as partes, este Perito apresenta dois cálculos: o primeiro, as premissas aceitas pelo Autor (Apêndice I); e no segundo, as premissas aceitas pelos requeridos (Apêndice II). [...].” Em conclusão, a questão da prevalência dos cálculos do Perito Judicial constantes do Apêndice I (R$ 250.750,67) ou do Apêndice II (R$ 154.129,58), atualizados até 28/2/22, está submetida ao Juízo a quo, e somente após sua análise é que surgirá, ou não, o interesse da parte em recorrer. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do exequente, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 18 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora